Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. MISSÃO. TAREFA OU INCUMBÊNCIA TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI No 12.086/09, ART. 114, § 3o; DECRETO No 32.539/10, art. 7o). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FACULDADE RESGUARDADA À PARTE. OMISSÃO DO ÓRGÃO JULGADOR QUANTO À FORMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. A parte está legitimada a suscitar incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, devendo formulá-lo via de petição autônoma, que deflagrará a formação de autos incidentais e do processo correlato, não se afigurando viável a subversão da ordem procedimental e sua formulação no ambiente do próprio processo no qual é debatida a matéria reputada controversa ou sua veiculação sob a forma de provocação endereçada ao juiz para suscitá-lo, pois, no exercício da legitimação que lhe fora conferida, deve formulá-lo sob a modulação procedimental (CPC, art. 977, II).

5. Conquanto subsistente incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, em não tendo sido ainda objeto de juízo positivo de admissibilidade nem emanado do seu bojo decisão determinando o sobrestamento do curso dos processos que tenham a matéria afetada como objeto, não subsiste sustentação para que o curso de qualquer ação ou recurso seja sobrestado, inclusive porque a suspensão tem como premissa a subsistência de juízo positivo de admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência.

6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.